Tribunal: TJSP
Processo: 0186412-16.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – Contrato de agência. Prova dos autos não é hábil a convencer da tese dos autores de que a rescisão antecipada gerou danos materiais e morais. Fundamentos baseados em conjecturas, sem elemento objetivo verossímil. Improcedência da demanda. Recurso improvido.